Tribunal: TJMT
Processo: 1048017-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048017-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAIS REGINA DA SILVA - CPF: 043.991.211-30 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), KENNYA JULIANA FAUSTINA LEMES - CPF: 052.586.331-10 (RECORRENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALUGADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONDUTORA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. DANO MATERIAL. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO (VMI). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EXPRESSAMENTE POSTULADO NA INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO. REDUÇÃO DO VMI AO MONTANTE REQUERIDO (R$ 3.509,70). DEMAIS CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No mérito, restou devidamente comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e a participação da recorrente na dinâmica do sinistro, tanto que efetuou o pagamento integral do conserto do veículo junto à locadora, circunstância que afasta a alegação de inexistência de responsabilidade.

No que se refere ao Valor Mínimo de Indenização (VMI), embora haja comprovação documental do pagamento em valor superior, assiste razão à recorrente quanto à alegação de julgamento extra petita. Verifica-se que, na petição inicial, a parte autora limitou expressamente o pedido de ressarcimento do VMI ao montante de R$ 3.509,70, não sendo lícito ao julgador condenar a parte ré em quantia superior àquela deduzida em juízo, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Quanto às demais condenações por danos materiais referentes à locação de outro veículo, bem como ao afastamento dos lucros cessantes e dos danos morais, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório, inexistindo vício ou ilegalidade a ser sanada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela autora para condenar a requerida ao:

a)

pagamento do Valor Mínimo de Indenização (VMI) no valor de R$ 4.556,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao contrato de locação do veículo sinistrado, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b)

ressarcimento dos prejuízos suportados com a locação de outro veículo, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Opino também pela improcedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e

danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A autora ajuizou a presente demanda, alegando ser motorista de aplicativo e vítima de acidente de trânsito, enquanto conduzia um veículo alugado para a execução do seu trabalho, provocado pela demandada em 26/04/2025.

Sustentou que, embora a requerida tenha se comprometido a pagar o conserto do veículo, recusou-se a arcar com o Valor Mínimo de Indenização (VMI), obrigando-a a efetuar o pagamento, parcelamento e locação de outro carro, gerando supostos prejuízos materiais e lucros cessantes. Assim, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais consistente em VMI, locação de veículo e lucros cessantes.

A requerida, ora Recorrente, apresentou defesa sustentando que o VMI é obrigação exclusiva da autora perante a locadora, não havendo previsão de pagamento por parte da ré, pois efetuou o pagamento integral do conserto do veículo, não existindo valores pendentes nem comprovação de danos materiais, lucros cessantes ou danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a extinção por ilegitimidade ativa da autora.

Preliminarmente.
A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente não merece acolhimento. Embora o veículo envolvido no sinistro seja de propriedade de terceiro, restou incontroverso que a autora o conduzia no momento do acidente e que suportou diretamente os prejuízos decorrentes do evento, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores efetivamente desembolsados.

Pois bem.

No mérito, restou comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e a participação da recorrente na dinâmica do sinistro, inclusive com o pagamento do conserto do veículo junto à locadora, afastando-se a tese de ausência de responsabilidade.

No que se refere ao Valor Mínimo de Indenização (VMI), embora haja comprovação documental do pagamento em valor superior, assiste razão à recorrente quanto à alegação de julgamento extra petita.

Verifica-se que, na petição inicial, a parte autora limitou expressamente o pedido de ressarcimento do VMI ao montante de R$ 3.509,70, não sendo lícito ao julgador condenar a parte ré em quantia superior àquela deduzida em juízo, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que demonstrado nos autos o desembolso em valor maior, a condenação deve observar estritamente os limites do pedido inicial, impondo-se a redução do valor arbitrado a título de VMI para R$ 3.509,70.

Quanto à condenação por danos materiais referente à locação de outro veículo, tenho que a sentença analisou corretamente o conjunto probatório, inexistindo vício ou ilegalidade a ser sanada.

Assim, o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para adequar a condenação ao valor postulado na inicial, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos materiais referente ao Valor Mínimo de Indenização (VMI) para R$ 3.509,70 (três mil quinhentos e nove reais e setenta centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026